Tribunal: TJSP
Processo: 1075946-86.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ção para realização conserto, cuja demora ocorreu por desídia do Réu. Danos que exigiram não apenas reparo na lateral direita, mas troca de maçaneta de porta dianteira e troca da porta traseira com refazimento da blindagem. Autora que não era obrigada a circular com o veículo danificado, com danos a estrutura de uma das portas, que retiram a segurança esperada de veículo blindado. Gastos com locação devidos desde o incidente até a finalização dos reparos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1075946-86.2022.8.26.0002; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Danos ao veículo de visitante causados pelo fechamento do portão do condomínio. Sentença de procedência condenando o réu ao pagamento dos valores dispendidos pela autora com locação de veículo até a finalização dos reparos em seu veículo. Recurso do réu que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Danos ao veículo de visitante causados pelo fechamento do portão do condomínio. Sentença de procedência condenando o réu ao pagamento dos valores dispendidos pela autora com locação de veículo até a finalização dos reparos em seu veículo. Recurso do réu que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Provas pretendidas desnecessárias diante do conjunto probatório acostado aos autos. O reconhecimento do pedido de pagamento da franquia pelo réu não afasta a procedência e a sucumbência (art. 90 do CPC). Ação ajuizada em 27/10/2022. Réu que procedeu ao pagamento da franquia em 28/10/2022 e não uma semana antes da propositura, não comprovando ter comunicado a Autora previamente que faria o pagamento nesta data ou que a comunicou após a efetivação do pagamento. Sentença ultra petita. Inocorrência. Autora que pleiteou não apenas os valores dispendidos com locação de veículo até a data da propositura (R$ 26.021,52) como também os que fossem pagos até a finalização do reparo de seu veículo. Danos ocorridos em 28/08/2022. Veículo levado a concessionária no dia seguinte com realização de orçamento. Reparo finalizado em 17/11/2022. Réu que pretende a limitação da locação ao período de 15 dias de reparo, porque houve espera de peças por 30 dias, reputando que a autora deixou o veículo parado na concessionária por mera liberalidade. Conjunto probatório que demonstra que boa parte do tempo em que o veículo ficou na concessionária, estava aguardando liberação/aprovação do orçamento e de sua complementação para realização conserto, cuja demora ocorreu por desídia do Réu. Danos que exigiram não apenas reparo na lateral direita, mas troca de maçaneta de porta dianteira e troca da porta traseira com refazimento da blindagem. Autora que não era obrigada a circular com o veículo danificado, com danos a estrutura de uma das portas, que retiram a segurança esperada de veículo blindado. Gastos com locação devidos desde o incidente até a finalização dos reparos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.